Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703972-07.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: ANA BATISTA BARBOSA DE JESUS DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 15 dias, regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator